Tribunal: STF
Processo: ARE 1435471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. READAPTAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMPATÍVEL COM SEU ESTADO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA INCAPACIDADE FÍSICA PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES. LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. PERÍCIA QUE EVIDENCIA A INCAPACIDADE PARCIAL OU PERMANENTE, CONTUDO, AFIRMA QUE O AMBIENTE DE TRABALHO NÃO FOI CAUSA OU CONCAUSA PARA A INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PERÍCIA QUE CONSTATA QUE A RECORRENTE PODE REALIZAR ATIVIDADES DE PROFESSORA COM ALGUMAS RESTRIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 580/2003. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, adequado e preparado (fl. 35).



    2. A parte autora/recorrente almeja a reforma da sentença de piso, ao argumento que é portadora de enfermidade que a incapacita para o desempenho da atividade docente, sustentando que restou amplamente observado, seja pelos laudos médicos juntados à petição inicial, seja pela perícia judicial realizada ou, ainda, pela própria sentença atacada. Afirma que, ainda que a enfermidade não guarde relação de causalidade com a atividade exercida, é inegável que a recorrente resta incapacitada para o labor da docência.



    3. O Juízo de origem, por sua vez, julgou improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial, por ausência de hipótese normativa que confira o esperado colorido jurídico ao suporte fático apresentado.



    4. Analisando os autos, observa-se que a recorrente/autora é servidora pública, ocupante do cargo de professor, e fora diagnosticada com síndrome do túnel do carpo lado esquerdo e uncoartrose cervical (CID 10 G56.0), encontrando-se incapaz para o trabalho usualmente exercido, de modo que requer a readaptação de função. O ente público, a seu turno, sustenta que o meio para atendimento da pretensão autoral é o devido procedimento administrativo, com a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 30 da Lei Complementar Municipal n. 580/2003, tratando-se de matéria a ser submetida ao crivo da Administração, não havendo espaço para atuação do Judiciário.



    5. O cerne da insurgência recursal (Recurso Inominado de fls. 335/339 e Contrarrazões de fls. 345/350) consiste em perquirir se a recorrida/autora, enquanto servidora da Municipalidade, possui direito à readaptação de função, nos moldes do art. 30 do Estatuto do Magistério do Município de Nossa Senhora do Socorro (LC n. 580/2003).



    6. Pois bem. Entendo que a sentença de piso dispensa reformas.



    7. De início, insta gizar que a readaptação é o aproveitamento do servidor em um novo cargo, em razão de uma limitação sofrida na capacidade física ou mental. Nestes casos, o agente readaptado assumirá um novo cargo, cujas funções sejam compatíveis com as limitações que sofreu em sua capacidade laboral, dependendo a verificação dela de um laudo proferido pela junta médica oficial, que atestará a impossibilidade de o servidor manter-se no cargo atualmente exercido. Por oportuno, na readaptação, é garantida a equivalência de vencimentos, ou seja, não pode haver alteração remuneratória em virtude da readaptação, que será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação do servidor, o seu nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos.



    8. Dito isso, nos termos do art. 37, parágrafo 13, da Constituição Federal, “o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem”. Por sua vez, em âmbito municipal, o art. 30 da Lei Complementar Municipal n. 580/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Nossa Senhora do Socorro, estabelece que: (...)



    9. Transpondo-se tais lições para o caso concreto e observando o acervo probatório coligido à lide, sobretudo ao laudo pericial de fls. 307/310, observa-se que a parte autora/recorrente não preencheu os requisitos determinados no art. 30, caput, da LC n. 580/2003, no que se refere a impossibilidade exercício da docência por doenças desencadeadas no desempenho da função devidamente comprovada, a um porque o expert, no laudo pericial, aclarada que o ambiente de trabalho não foi a causa ou concausa para a incapacidade parcial ou permanente da autora, bem como que não existe nexo causal. A dois porque, ainda no laudo, o perito afirma que a autora/recorrente pode realizar atividades de professora atendendo as restrições médicas de elevação do membro superior acima da altura do ombro e trabalho com vibração ou sobrecarga sob punhos.



    10. De mais a mais, como bem explorado pelo expert no laudo pericial, as causas da Síndrome Túnel Carpo podem ser unidas a bilateral, sendo a grande maioria bilaterais, associando-se a fatores sistêmicos (alterações hormonais, diabetes, obesidade, etc.). Segue relatando que, alguns estudos, inclusive, apontam que em tomo de 60% das causas são bilaterais. Nos casos unilaterais, há de se pensar em fatores traumáticos (traumas, microtraumas e repetições) como também outras causas, tais como cistos sinoviais, tumores localizados, hipertrofias musculares, o que se afasta a função desempenhada pela autora/recorrente.



    11. Ressalte-se, por oportuno, que é claro que a parte autora possui incapacidade parcial ou permanente, contudo, conforme o arcabouço probatório nos autos, essa incapacidade não a restringe às suas atividades de professora, exigindo-se, apenas, adequações laborais, o que inviabiliza a readaptação de função, diante da ausência dos requisitos autorizadores para tanto, expressos na LC n. 580/2008.



    12. Como bem pontuado pelo Juízo sentenciante à míngua de comprovação da relação de causalidade entre a lesão incapacitante e o desempenho das suas funções de docente, resta inaplicável à espécie a regra do art. 30 da Lei Complementar Municipal n. 580/2003, que, como visto, impõe tal requisito. Assim, em que pese a situação clínica da demandante, resta inviável o acolhimento do pleito deduzido, à luz do princípio da legalidade que rege a atividade administrativa, por ausência de hipótese normativa que confira o esperado colorido jurídico ao suporte fático apresentado.



    13. Assim, não restou provado os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, conforme disposição do art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    14. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença, nos termos do art. 46, parte final, da Lei n. 9.099/95.



    15. Diante do exposto, o Recurso Inominado manejado deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei n. 9.099/95.



    16. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.



    17. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente